Tribunal: TJMT
Processo: 0000760-56.2017.8.11.0038
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000760-56.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO - CPF: 048.352.201-53 (APELANTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO ALCANTARA DE CARVALHO - CPF: 048.352.201-53 (APELADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO

PROVIDO AMARILDO ALCANTARA, PROVIDO ENERGISA, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL SOBRE O PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO A. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA PROTEÇÃO DA REDE INTERNA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, cumulada com obrigação de fazer, proposta por proprietário de imóvel rural contra concessionária de energia elétrica, em razão de alegados danos decorrentes de descarga elétrica.

Sentença reconheceu a responsabilidade da concessionária, fixou indenização e determinou a readequação da rede elétrica. Autor apelou buscando majoração dos danos morais e definição sobre os custos da obrigação de fazer. Ré apelou alegando coisa julgada sobre a obrigação de fazer e ausência de responsabilidade pelos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de obrigação de fazer está acobertado pela coisa julgada material; (
ii
) saber se há responsabilidade da concessionária por danos materiais e morais decorrentes de descarga elétrica em unidade consumidora do Grupo A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de obrigação de fazer deve ser extinto, sem resolução do mérito, por coisa julgada material, pois já foi rejeitado em ação anterior entre as mesmas partes, com trânsito em julgado. A nova pretensão visa o mesmo provimento, ainda que baseada em fato posterior, o que não afasta a preclusão.

A unidade consumidora pertence ao Grupo A, com fornecimento em média tensão, hipótese em que a responsabilidade pela instalação, manutenção e proteção da rede elétrica interna, a partir do ponto de entrega, é exclusiva do consumidor, nos termos das Resoluções ANEEL no 414/2010 e no 1.000/2021.

Não há prova nos autos de falha na prestação do serviço. Os documentos apresentados não demonstram nexo entre eventual oscilação de energia e os danos alegados, nem comprovam a adoção, pelo consumidor, das medidas técnicas exigidas.

Ausente falha do serviço, inexiste dever de indenizar por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da concessionária provido. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
Incide coisa julgada material sobre pedido idêntico anteriormente rejeitado por sentença com trânsito em julgado.
2.
Em unidade do Grupo A, a proteção da rede interna, a partir do ponto de entrega, é responsabilidade do consumidor, afastando a da concessionária na ausência de falha do serviço.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 337, § 4o, e 485, V; Resolução ANEEL no 414/2010,
arts
. 15, parágrafo único, 203 e 210; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 30, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1008728-60.2021.8.11.0045, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 13.08.2024; TJMT, Apelação Cível no 1008309-98.2020.8.11.0037, Rel. Des. Guiomar T. Borges, j. 19.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de duas apelações cíveis interpostas
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga
,
nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, cumulada com obrigação de fazer, proposta por Amarildo Alcantara de Carvalho em face da concessionária de energia elétrica Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Na origem,
o
autor relata que reside em imóvel rural de sua propriedade, onde a instalação de uma linha de alta tensão pela
requerida
, paralela e em altura reduzida à sua rede elétrica, causou repetidos curtos-circuitos, gerando prejuízos materiais e abalo moral. Afirma ter ajuizado três ações por danos semelhantes, sendo a mais recente em razão de descarga elétrica em 19/12/2015, que teria queimado eletrodomésticos e danificado sua rede interna.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade da concessionária e condenando-a a remover ou alterar a rede de alta tensão. Fixou indenização por danos materiais em R$ 7.225,08 e por danos morais em R$ 3.000,00, com as
devidas correções legais. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O
autor recorreu, alegando omissão da sentença por não declarar que os custos da obrigação de fazer devem ser arcados exclusivamente pela ré. Sustenta que a indenização por danos morais é irrisória diante da gravidade e da reiteração do ilícito
.

A ré também apelou, alegando, em preliminar, coisa julgada quanto à obrigação de fazer, já rejeitada em ação anterior com trânsito em julgado. No mérito, negou responsabilidade, pois a unidade do autor pertence ao “Grupo A” (Resolução ANEEL no 414/2010), sendo do consumidor a responsabilidade pela instalação elétrica após o ponto de entrega. Sustentou que os documentos não comprovam os danos, por estarem em nome de terceiros ou sem validade fiscal, e que o evento resultou de caso fortuito externo, causado por chuvas e ventos fortes.

Os recursos interpostos foram devidamente processados, com apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE
COISA JULGADA

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
apelante Energisa
suscita preliminar de coisa julgada material quanto ao pedido de obrigação de fazer, consistente na remoção ou readequação da rede de alta tensão que atravessa a propriedade rural do autor.

Aduz que idêntica pretensão foi formulada na ação no 0002192-81.2015.8.11.0038, ajuizada pelo mesmo autor, tendo sido julgada improcedente, com fundamento na realização dos reparos pela concessionária, conforme registrado na sentença, transitada em julgado em 14/11/2024, anteriormente à prolação da decisão ora recorrida.

A coisa julgada, prevista nos
arts
. 337, VII, § 4o, e 485, V, do CPC, assegura a estabilidade e a definitividade das decisões judiciais não mais sujeitas a recurso. Nos termos do art. 337, § 4o, “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

No caso, o pedido de modificação da rede elétrica já havia sido submetido à apreciação judicial e rejeitado por sentença com trânsito em julgado, com fundamento na informação de que os reparos haviam sido realizados, o que tornava a pretensão prejudicada.

A nova formulação do pedido, embora lastreada em evento posterior (descarga elétrica em 19/12/2015), não afasta a incidência da coisa julgada, porquanto busca idêntico provimento jurisdicional quanto à infraestrutura da rede, já definitivamente apreciada na ação anterior.

Dessa forma, acolho a preliminar, para reconhecer a ocorrência de coisa julgada material quanto ao pedido de obrigação de fazer e, por conseguinte, reformar a sentença para julgar extinto tal pedido, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos autos cinge-se à responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais e morais alegadamente sofridos pelo autor, em decorrência de descarga elétrica atribuída à má disposição da rede de alta tensão sobre sua propriedade rural.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, determinando a reparação dos danos materiais e morais suportados pelo autor, ao fundamento de que restou comprovada a ocorrência de descarga elétrica na unidade consumidora rural
de sua
titularidade, fato que teria provocado a queima de equipamentos e comprometido a rede elétrica da propriedade.

Nas razões recursais, a Energisa sustenta que a unidade do autor, atendida em tensão igual ou superior a 2,3 kV, integra o Grupo A, nos
termos da classificação da ANEEL. Alega que, nessa condição, não se aplica a responsabilidade objetiva prevista para consumidores de baixa tensão, conforme Resolução no 414/2010 (então vigente) e Resolução no 1.000/2021, cabendo ao consumidor a responsabilidade pela instalação e proteção da rede interna após o ponto de entrega.

A
Resolução
414
/
2010
da ANEEL
,
vigente à época dos fatos,
estabelece em seu artigo
210
:

Art. 210.A distribuidora responde,
independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

E, prevê o artigo
203
da mesma Resolução:

Art. 203.
As disposições deste Capítulo se aplicam, exclusivamente, aos casos de dano elétrico causado a equipamento instalado na unidade consumidora atendida em tensão igual ou inferior a 2,3 kV.

Em sua impugnação à contestação, o autor não nega que sua unidade consumidora é atendida em tensão igual ou superior a 2,3 kV, ou seja, integra o Grupo A.

A propósito, a própria fatura de energia elétrica apresentada nos autos referente à unidade consumidora rural de titularidade do autor
(id. 296904369, pág. 36),
indica o fornecimento em tensão nominal de 34.500 volts, além da identificação da classe como “Rural/Agricultura Pecuária Rural – Trifásico”,
o que sugere tratar-se de
unidade pertencente ao denominado Grupo A, conforme os critérios de enquadramento definidos pela ANEEL.
Veja-se:

Tal dado reforça que o ponto de entrega ocorre em média tensão, sendo a transformação e a proteção da rede interna de exclusiva responsabilidade do consumidor, a teor do que dispõe o
parágrafo único
do art.
15
da Resolução no
414
/
2010
da ANEEL
:

Art. 15.A distribuidora deve adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis.

Parágrafo único.O consumidor titular de unidade consumidora do grupo A é responsável pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega.

Desse modo, ainda que se admita a ocorrência de dano em equipamentos na propriedade do autor, não há nos autos prova de falha na prestação do serviço pela concessionária. Isso porque, tratando-se de unidade consumidora do Grupo A, competia ao autor adotar as medidas de proteção necessárias a partir do ponto de entrega, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA - UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA REDE INTERNA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR - SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO. O consumidor de Unidade Consumidora pertencente ao Grupo A (média/alta tensão), é responsável pela instalação correta e proteção do sistema além do ponto de entrega, conforme o § 2o, do artigo 30 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da Aneel. Não demonstrado que o segurado adotou as medidas de proteções necessárias além do ponto de entrega de energia, fica afastada a alegação de falha na prestação do serviço pela concessionária e, portanto, ausente o dever de indenizar. No caso, mesmo diante da indicação no laudo de dano no equipamento (balança) ter decorrido de oscilação de tensão na rede elétrica, não ficou demonstrada a falha na prestação do serviço pela concessionária apelante, porque não há nos autos provas de que a segurada adotou as proteções necessárias além do ponto de entrega de energia, de modo que fica afastada a aplicação do artigo 599, § 2o da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10087286020218110045, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA - UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV - RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA INSTALAÇÃO CORRETA E PROTEÇÃO DO SISTEMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de Unidade Consumidora pertencente ao Grupo A (média/alta tensão), é do consumidor a responsabilidade pela instalação correta e proteção do sistema além do ponto de entrega, conforme o §2o, do artigo 30 da Resolução Normativa n° 1.000/2021 da Aneel. Não demonstrado que o segurado teria adotado as proteções necessárias além do ponto de entrega de energia, não há falar
e
portanto, ausente o dever de indenizar. (N.U 1008309-98.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 24/04/2023).

Logo,
não há
que se
falar em falha na prestação do serviço pela concessionária e, portanto, ausente o dever de indenizar.

Ademais, quanto à pretensão do autor de majoração da indenização por danos morais, verifica-se que esta carece de amparo, pois ausente o pressuposto essencial da responsabilidade civil, qual seja, a demonstração de falha na prestação do serviço por parte da concessionária. Tendo em vista o enquadramento da unidade consumidora no Grupo A e a ausência de demonstração de que o autor adotou as medidas técnicas adequadas de proteção após o ponto de entrega, não subsiste fundamento para a reparação por danos morais ou materiais.

No mais, a alegada omissão da sentença quanto à definição de que os custos da obrigação de fazer deveriam ser suportados exclusivamente pela ré resta prejudicada, uma vez reconhecida a ocorrência de coisa julgada material sobre referido pedido, com consequente extinção sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
dou provimento
à apelação da requerida, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, para reformar integralmente a sentença, extinguindo, sem resolução de mérito, o pedido de obrigação de fazer, em razão da ocorrência de coisa julgada material (CPC, art. 485, V), e julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, nos termos da fundamentação supra.

Em consequência,
nego provimento
à apelação do autor.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025